Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-34.2017.8.26.0601
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao princípio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário (...) Seguro de proteção financeira – Adoção de teses fixadas no julgamento do 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Contratação compelida sem demonstração da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira – Ônus do réu – Artigo 373, II do Código de Processo Civil – Não superação – Abusividade reconhecida – Cobrança afastada.
Registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Tarifa e Despesa (Registro de Contrato) contratada sem a demonstração da
efetiva prestação dos respectivos serviços Cobrança abusiva – Reconhecimento.
Comissão de Permanência – Previsão contratual sob o nome de Juros Remuneratórios de Inadimplência ou Juros Remuneratórios para Operações em Atraso ou ainda Juros de Atraso em caso de inadimplência – Irrelevância -
Cobrança permitida – Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC (art.543-C do CPC/73) Cumulação descabida e limitação impositiva – Aplicabilidade do enunciado da Súmula 472 do STJ.
Agravo interno não provido.